Tribunal: TJDFT
Processo: 0038729-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038729-50.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE HAROLDO FELIPE COELHO MEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE PEREIRA MEIRA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA NO RESP 1.939.381/DF. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. POSTERIOR ADESÃO A PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE. 1. De acordo com o art. 840 do CC, é lícito aos interessados prevenirem ou encerrarem o litígio mediante concessões mútuas, mediante transação, desde que envolvam direitos patrimoniais de caráter privado (art. 841 do CC). 2. A participação e adesão da parte a programa de renegociação de imóveis veiculado em edital de licitação não caracteriza transação na forma preconizada no art. 842 do CC. Seja porque, recaindo sobre direitos contestados em juízo, a transação deve ser feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes, o que não ocorreu. Seja porque, diante das condições previamente estabelecidos no edital e aplicável a todos os licitantes, não a possibilidade de “concessões mútuas” para pôr fim à demanda. Logo, descabida a homologação judicial. 3. Ao aderir ao programa de renegociação do imóvel e sagrar-se vencedor, houve novação da dívida, ressaltando a perda superveniente do interesse processual, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). 4. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Tema Repetitivo 1.076 do STJ. 5. De acordo com o princípio da causalidade, a imputação das despesas processuais e dos honorários de advogado incumbe a quem deu causa ao ajuizamento da demanda, o que, no caso, não há elementos mínimos para ser imputada ao réu. 6. Escorreita a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora, tendo em vista a extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, porquanto requereu a resolução judicial do contrato com base na teoria da imprevisão, contudo, depois aderiu a programa de renegociação do imóvel, dando causa a extinção do processo. 7. Levando-se em conta o trabalho adicional em grau recursal, os honorários de sucumbência devem ser majorados em apenas 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 8. Embargos de declaração conhecidos e em parte acolhidos com efeitos infringentes. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 360, incisos I a III, e 361, ambos do Código Civil, sustentando que o instituto da novação não restou configurado, diante da ausência de provas relativas ao ânimo de novar; b) artigos 840, 841 e 842, todos do mesmo diploma legal, 487, inciso III, letra “a”, e 489, ambos do CPC, asseverando a existência de composição entre as partes, consoante faz prova a homologação do resultado do certame que declarou o recorrente vencedor no Programa de Renegociação. Afirma que o juiz deixou de considerar a negociação como fato modificativo que influiria no mérito do julgamento, bem como que o processo deveria ter sido extinto com julgamento de mérito e não sem julgamento de mérito, pois não se tratava de caso de ausência de interesse de agir; c) artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, pugnando para a verba sucumbencial recaia sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente no acordo firmado na Renegociação, ou ser igualmente repartido entre as partes em razão de sucumbência recíproca, por aplicação subsidiária dos artigos 86 e 90, ambos do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 360, incisos I a III, 361, 840, 841 e 842, todos do Código Civil, 85, § 2o, incisos I a IV, 487, inciso III, letra “a”, e 489, todos do CPC, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente (não preenchimento dos pressupostos para a configuração do instituto da novação; natureza do acordo celebrado; aplicação do princípio da causalidade no arbitramento dos honorários sucumbenciais), demandaria o reexame de de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030